Tribunal: STJ
Processo: 2194111-47.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236190 - SP (2024/0466980-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: PAULO GHERARDINI RODRIGUES
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
BRUNO CORRÊA DACCA - SP356899
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PEGASUS
ADVOGADO
: SAMIR FERREIRA RODRIGUES - SP370612
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NULIDADE.
1. É nulo, por ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o acórdão
que deixa de se manifestar sobre questão relevante para a solução da controvérsia, com
aptidão para alterar o resultado do julgado embargado.
2. No caso, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a juntada do documento na
resposta ao recurso interposto, o qual foi utilizado para a formação de seu conhecimento
e sobre o qual a parte recorrente sequer teve oportunidade de se manifestar.
3. Recurso especial provido para anular a decisão e determinar a prolação de nova, com
aclaramento da questão omitida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:42:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 87453dec-13ef-4429-b318-b81f201c74dc

RECURSO ESPECIAL No 2236190 - SP (2024/0466980-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: PAULO GHERARDINI RODRIGUES
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
BRUNO CORRÊA DACCA - SP356899
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PEGASUS
ADVOGADO
: SAMIR FERREIRA RODRIGUES - SP370612
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NULIDADE.
1. É nulo, por ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o acórdão
que deixa de se manifestar sobre questão relevante para a solução da controvérsia, com
aptidão para alterar o resultado do julgado embargado.
2. No caso, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a juntada do documento na
resposta ao recurso interposto, o qual foi utilizado para a formação de seu conhecimento
e sobre o qual a parte recorrente sequer teve oportunidade de se manifestar.
3. Recurso especial provido para anular a decisão e determinar a prolação de nova, com
aclaramento da questão omitida.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial manejado, com base na alínea “a” do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 147-154):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTAS. DECISÃO QUE
JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, EM SUA PRIMEIRA FASE. INSURGÊNCIA DO
REQUERIDO. DESCABIMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
FOI PRECEDIDO DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA. INTERESSE DE AGIR
CARACTERIZADO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DAS
CONTAS EXIGIDAS EM JUÍZO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS POSSUI NATUREZA
PESSOAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 173-175).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 178-197), a parte recorrente alega,
em síntese, que o acórdão recorrido violou os artigos 7o, 9o, 10, 320, 329, inciso II, 434,
Documento eletrônico VDA53319481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: d5e453db-641d-491d-a49a-e9f57366ee57

435, caput e parágrafo único, 437, § 1o, 485, incisos IV e VI, 489, 492 e 1.022 do Código
de Processo Civil; artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil; e artigo 22, § 1o, alínea “f”, da
Lei n. 4.591/64.
Sustenta que houve inovação processual por parte do recorrido, ao
apresentar, em contrarrazões ao agravo de instrumento, ata de assembleia que
autorizaria a propositura da ação de exigir contas, documento que não constava nos
autos de origem. Tal conduta violou o contraditório, a ampla defesa e o princípio da
estabilização da lide, além de configurar decisão surpresa. O acórdão recorrido não
enfrentou adequadamente as questões suscitadas nos embargos de declaração, o que
caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Defende que a ação de exigir contas exige autorização prévia da assembleia
de condôminos, sendo esta a única titular do direito de exigir contas, conforme os artigos
1.348, inciso VIII, do Código Civil, e 22, § 1o, alínea “f”, da
A ausência de
Lei n. 4.591/64.
autorização assemblear torna o condomínio parte ilegítima para a propositura da ação.
Contrarrazões (e-STJ, fls. 209-217), nas quais o recorrido, CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL EDIFÍCIO PÉGASUS, aduz que a decisão recorrida não violou os
dispositivos legais apontados, que a ata de assembleia foi apresentada em momento
oportuno e que o recorrente teve oportunidade de se manifestar sobre o documento.
Argumenta, ainda, que o recurso especial busca rediscutir matéria fático-probatória, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece prosperar.
Originariamente, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO PÉGASUS ajuizou
ação de exigir contas contra PAULO GHERARDINI RODRIGUES, ex-síndico, referente
ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. A sentença julgou procedente a
demanda em sua primeira fase, condenando o requerido a prestar contas no prazo de
quinze dias (e-STJ, fls. 27-34).
O Tribunal de origem manteve a decisão, afastando a preliminar de
ilegitimidade ativa do condomínio, sob o fundamento de que a ata de assembleia
apresentada comprovou a autorização para a propositura da ação. Rejeitou, ainda, a
alegação de ausência de interesse de agir, considerando que o prévio requerimento
administrativo não é condição indispensável para o ajuizamento da ação de exigir contas
(e-STJ, fls. 147-154).
Os embargos de declaração opostos pelo recorrente foram rejeitados, com
fundamento na ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido
(e-STJ, fls. 173-175).
Documento eletrônico VDA53319481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: d5e453db-641d-491d-a49a-e9f57366ee57

A decisão que julgou os embargos de declaração opostos para aclarar o
acórdão recorrido, no entanto, viola o disposto pelo artigo 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil.
De fato, nas razões da então embargante, ora recorrente, foi alegada omissão
quanto à inovação trazida na contraminuta do agravo de instrumento, com a juntada da
ata da assembleia condominial para justificar a exigência das contas, o que implicaria
decisão surpresa, já que não teve oportunidade de se manifestar, violando o contraditório
(e-STJ, fls. 156-163).
Analisando os embargos de declaração, o Tribunal de origem deixou de
decidir a questão (e-STJ, fls. 173-175), que, igualmente, havia sido omitida no acórdão
embargado (e-STJ, fls. 147-154). Portanto, não se pronunciou, de maneira adequada,
sobre questão relevante para a solução da controvérsia, com aptidão para alterar o
resultado do julgado embargado, uma vez que expressamente tinha consignado que “a
ata de assembleia trazida pelo condomínio agravado às fls. 139/143, comprovou a
deliberação e correspondente aprovação em assembleia quanto à propositura da ação
originária de prestação de contas, de modo que a insurgência não prospera” (e-STJ, fls.
149).
Assim, como o Tribunal de origem não se manifestou especificamente sobre a
juntada do documento na resposta ao recurso interposto, está caracterizada ofensa ao
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve ser anulado o
acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, devolvendo-se os autos à
origem para que seja sanada a omissão apontada (nesse sentido: EDcl no AgRg no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 250.637/SP,
DJe de
AgRg no
relator Ministro Paulo
15/12/2015,
18/12/2015;
REsp n. 1.369.858/MG,
de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
.
13/10/2015,
26/10/2015)
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para anular o
acordão e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
para que, após observado o disposto pelo artigo 9o do Código de Processo Civil, aprecie
novamente os embargos de declaração opostos por PAULO GHERARDINI RODRIGUES
(e-STJ, fls. 156-163), manifestando-se, especificamente, sobre a juntada aos autos da
ata de assembleia pela parte recorrida em sua contraminuta ofertada ao agravo de
instrumento e a possibilidade de sua influência no julgamento da apelação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:06
Código de Controle do Documento: d5e453db-641d-491d-a49a-e9f57366ee57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.236.190 / SP
Número Registro: 2024/0466980-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113485720228260606
20240000181170
20240000519853
21941114720238260000
2194111472023826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO GHERARDINI RODRIGUES
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
FABRICIO RODRIGUES CALIL - SP234380
BRUNO CORRÊA DACCA - SP356899
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PEGASUS
ADVOGADO
: SAMIR FERREIRA RODRIGUES - SP370612
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:15
Código de Controle do Documento: bfe2ce77-7e25-48d1-8f36-a0e49fb027fa

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:15
Código de Controle do Documento: bfe2ce77-7e25-48d1-8f36-a0e49fb027fa